Tribunal: STF
Processo: RHC 228104
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 777.246/MG, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, sem, contudo, reduzir a pena fixada. 



    Alegando que a Defensoria Pública Estadual não interpôs recurso de agravo contra a decisão em que o recurso especial não fora admitido, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pela Ministra relatora, por se tratar de repetição de pedido. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator que reconhece a prejudicialidade do pedido formulado na inicial do habeas corpus, em conformidade com o art. 34, inciso XX, c.c. o art. 209, primeira parte, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Hipótese em que o Agravante não apontou error in procedendo na decisão monocrática ora recorrida, na qual a impetração foi julgada prejudicada em razão da ausência superveniente de interesse processual. Em vez disso, o Recorrente reiterou em seu agravo regimental a pretensão de que fosse reaberto o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. Ou seja, não infirmou os motivos da decisão ora impugnada.



    3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".



    4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.



    5. Recurso não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o revisionando em questão expressou claramente que queria recorrer, envio de 5 ofícios conforme andamento em anexo para a intimação da Defensoria Pública apresentar Agravo em Recurso Especial dentro do prazo, o que não foi determinado. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja desconstituído o trânsito em julgado, reabrindo-se o prazo para apresentação de Agravo em Recurso Especial, com intimação desta defensora. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 794.221/MG. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado no recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente